Tribunal: TJDFT
Processo: 0715990-27.2024.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-27

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. ISENÇÃO DE IPVA. VEÍCULO HÍBRIDO. REGULARIDADE FISCAL. NÃO EXIGÊNCIA LEGAL. REFORMA DA SENTENÇA. SEGURANÇA CONCEDIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Recurso interposto contra sentença que denegou a segurança, sob o fundamento de que a isenção de IPVA estaria condicionada à regularidade fiscal do contribuinte, em razão de débitos inscritos em dívida ativa.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia gira em torno da validade da exigência de regularidade fiscal como requisito para a isenção de IPVA de veículos híbridos.
III. Razões de decidir
3. A legislação específica (art. 2o, XIII, da Lei no 6.466/2019) prevê isenção de IPVA para veículos híbridos sem exigir regularidade fiscal, restrição aplicável apenas aos veículos novos (art. 2o, X, § 6o).
4. O art. 173 da Lei Orgânica do Distrito Federal, em sua redação anterior à Emenda no 132/2024, usava o termo “agente econômico”, sem indicar aplicação inequívoca a pessoas físicas.
5. Débitos inscritos em dívida ativa, referentes a períodos anteriores à alteração legislativa, não podem ser utilizados como justificativa para negar o direito líquido e certo do contribuinte.
IV. Dispositivo
6. Apelação conhecida e provida.
_________
Dispositivos relevantes citados: Lei no 6.466/2019, art. 2o, XIII; Lei Orgânica do Distrito Federal, art. 173; Código Tributário Nacional, arts. 175 e 176.
Jurisprudência relevante citada: MS Rel. Des. JOÃO EGMONT, 2a Câmara Cível, j. 23.9.2024.